Tribunal: STJ
Processo: 1500326-55.2020.8.26.0592
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420164 - SP
(2023/0270019-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE DE PAIVA ARAUJO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, diante da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão e da preclusão consumativa.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Deve ser concedida a ordem de ofício para ajustar
a fração de diminuição da minorante do
§ 4o,
art. 33,
da
fixada pela instância de
Lei n. 11.343/2006,
origem

em

porquanto
é
inidônea
a
1/2,
fundamentação
adotada
no
caso,
baseada
exclusivamente na quantidade de entorpecente
apreendido (3,61 g de cocaína), impondo-se a
aplicação do patamar de 2/3.
5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem
concedida de ofício para determinar a aplicação da
causa de diminuição de pena em 2/3.
Documento eletrônico VDA54714864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d6da66e7-5e36-4e59-8869-d9cbe30d0018

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, mas conceder o habeas corpus, de ofício, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d6da66e7-5e36-4e59-8869-d9cbe30d0018

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420164 - SP
(2023/0270019-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE DE PAIVA ARAUJO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, diante da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão e da preclusão consumativa.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Deve ser concedida a ordem de ofício para ajustar
a fração de diminuição da minorante do
§ 4o,
art. 33,
da
fixada pela instância de
Lei n. 11.343/2006,
origem

em

porquanto
é
inidônea
a
1/2,
fundamentação
adotada
no
caso,
baseada
exclusivamente na quantidade de entorpecente
apreendido (3,61 g de cocaína), impondo-se a
aplicação do patamar de 2/3.
5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem
concedida de ofício para determinar a aplicação da
causa de diminuição de pena em 2/3.
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPE DE
PAIVA ARAÚJO contra o acórdão de fls. 525-526, que negou provimento ao
agravo regimental.
Alega a defesa a possibilidade de efeitos infringentes, sustentando a
existência de omissão, contradição ou erro material com potencial de modificar
o resultado do julgamento, à luz dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC (fls. 534
e 537-538).
Defende a absolvição do crime do
do CP, por aplicação do
art. 329
princípio
, nos termos do
VII, do CPP (fls. 539-544).
in dubio pro reo
art. 386,
Afirma dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, com base em declarações
policiais que não esclareceriam a suposta “luta corporal”, registrando, ainda, que
o embargante também sofreu lesões leves (fls. 541 e 35-36).
Argumenta que, no delito de tráfico, o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
deve ser aplicado no grau máximo de
pois o réu é
Lei n. 11.343/2006
2/3,
primário, possui bons antecedentes e a quantidade apreendida é ínfima (3,61 g
de cocaína). Sustenta desproporção na fração de
aplicada, fundada apenas
1/2
na natureza da droga (fls. 544-547).
Expõe que o regime inicial deve ser o aberto, à luz dos arts. 33, § 2o, c
, e § 3o, do CP, considerando pena igual ou inferior a 4 anos, circunstâncias
judiciais favoráveis e vedação de agravar o regime com base na gravidade
abstrata do delito, à luz das Súmulas n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ (fls.
547-550).
Busca o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício
apontado e a reforma do acórdão impugnado (fls. 550-551).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o agravo regimental foi desprovido
porque o agravo em recurso especial não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, que se
baseou nas Súmulas n. 7, 182 e 518 do STJ, atraindo a incidência do art. 1.021,
§ 1o, do CPC, da Súmula n. 182 do STJ e da preclusão consumativa.
No voto também se registrou que a dialeticidade recursal exige
impugnação efetiva, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos, o que
não ocorreu (fls. 528-530).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 528-530):
Da decisão agravada, extrai-se (fls. 451-452):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando:
e
Súmula 182/STJ, Súmula 7/STJ
Súmula 518/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
e
Súmula 182/STJ
Súmula 518/STJ.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que “não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§
ART. 544,
4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada
CPC/1973.
quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra
decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
“não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

que não tenha atacado especificamente os fundamentos
da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo novel CPC,
em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos
autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
relator Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de
)
30/11/2018.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
agravo em recurso especial.
De fato, vê-se da decisão de fls. 407-408, que o recurso especial
foi inadmitido, haja vista a incidência das Súmulas n. 7, 182 e
518 do STJ.
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

Contudo, quando da interposição do agravo em recurso especial
(fls. 410-432), o ora agravante impugnou tão somente a
aplicação da
devendo, assim, ser mantida a
Súmula n. 7/STJ,
decisão ora agravada.
O não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou
mesmo informações genéricas ou, ainda, a insistência no mérito
da controvérsia, como no caso, não autorizam o processamento
do presente recurso, consoante a
Nesse
Súmula n. 182/STJ.
sentido: AgInt no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 1193179/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/12/2018,
4/2/2019.
Com efeito, “[n]ão havendo impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso
especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n.
182 deste Tribunal Superior” (AgRg no AREsp n. 1.931.587/TO,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
21/3/2023,
).
27/3/2023
Por fim, vale destacar que “[a]s razões demonstrativas do
desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois não é admitida a impugnação tardia, com o objetivo de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional,
devido
à
preclusão
consumativa”
(AgRg
no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.474.637/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
)
21/3/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Não obstante, verifico a existência de flagrante ilegalidade, que impõe
a concessão da ordem de ofício, nos termos do
-A do CPP.
art. 647
Para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista do
§ 4o do
da
constou o seguinte no acórdão recorrido
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
(fl. 295):
Já na terceira fase, para o crime de tráfico, entendendo
presentes os requisitos legais, o sentenciante aplicou a causa
especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da
no patamar de
tornando-a definitiva em
Lei no 11.343/06,
1/2,
02 anos, 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, no que, aliás, já se viu
beneficiado o réu, tendo em vista que a quantidade de droga
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

apreendida evidencia que não se trata de ínfimo e eventual
traficante, razão pela qual a redução deveria ser em menor
patamar.
A mera menção à quantidade de droga apreendida para justificar a
aplicação da causa de aumento de pena no patamar de
tratando-se a
1/2,
massa total de entorpecente de 3,61g de cocaína não se mostra idônea para
fundamentar a fração escolhida.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de
ausência
de
impugnação
específica
ao
óbice
da
O agravante foi condenado pela prática do
Súmula n. 7/STJ.
crime de tráfico de drogas (art. 33 da
, com
Lei n. 11.343/2006)
pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, além de 250 dias-multa, substituída por duas penas
restritivas de direitos.
2. As instâncias de origem aplicaram a causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
na fração
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
de
considerando a quantidade de droga apreendida (24,81 g
1/2,
de cocaína) como fundamento para a modulação da minorante.
3. O Ministério Público Federal, em parecer, sustentou que a
quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a
aplicação da fração inferior ao máximo legal, considerando a
primariedade, os bons antecedentes e a avaliação positiva das
circunstâncias judiciais do agravante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e
a natureza de droga apreendida (24,81 g de cocaína), justifica a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
em fração inferior à máxima prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. A quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína),
embora de natureza altamente nociva, não excede os limites do
tipo penal e não justifica a aplicação de fração diversa da
máxima prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a quantidade e a natureza das drogas
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

apreendidas devem ser consideradas na aplicação da minorante
do tráfico privilegiado, mas não justificam a aplicação em grau
inferior ao máximo quando não significativas.
7. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de
dedicação a atividades criminosas do agravante, aliados à
quantidade não expressiva de droga apreendida, autorizam a
aplicação da fração máxima de
da causa de diminuição de
2/3
pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para
fixar a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
e reduzir a pena definitiva do recorrente para 1 ano e 8 meses
de reclusão e 166 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser
consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
mas não justificam a aplicação em grau inferior ao máximo
quando não significativas. 2. A primariedade, os bons
antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas
são elementos que autorizam a aplicação da fração máxima de
da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
2/3
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
o, XLVI;
§ 4o; CPP,
CF/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
-A.
art. 647
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 971.539/RS,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1o/
; STJ, AgRg no
/SP, Rel. Min. Otávio de
04/2025
HC 953/992
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
30/04/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.006.994/MG,
Turma,
julgado
em

27/8/2025;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.139.097/AL,
Turma, julgado em 1/7/2024.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 3.054.666/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/2/2026,
de
)
10/2/2026.
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. ERRO DE PREMISSA.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental no
agravo em recurso especial, mantendo a decisão que fixou a
fração redutora do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6.
2. Fato relevante. A parte embargante alegou erro de premissa
no acórdão embargado, que teria abordado matéria estranha à
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

controvérsia, como a fixação da pena-base, e sustentou que
impugnou de forma detalhada os fundamentos da decisão
obstativa, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
3. O Ministério Público Estadual opinou pelo acolhimento dos
embargos para sanar vício na fundamentação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em erro de premissa ao abordar temas
estranhos à controvérsia e se a fração redutora do tráfico
privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3,
considerando a primariedade, os bons antecedentes e a ínfima
quantidade de droga apreendida.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao
abordar temas estranhos ao recurso especial, como a
discricionariedade na fixação da pena-base e a valoração de
antecedentes criminais, em um caso em que o réu é primário.
6. A defesa impugnou de forma pormenorizada os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, afastando a incidência da
Súmula 182/STJ.
7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, sendo o réu
primário, portador de bons antecedentes e não havendo provas
de dedicação a atividades criminosas ou integração em
organização criminosa, a natureza ou quantidade da droga, por
si só, não são suficientes para impedir a aplicação da redutora
em seu patamar máximo.
8. No caso dos autos, a quantidade de droga apreendida (4,4
gramas de crack) é ínfima, e não há elementos concretos que
justifiquem maior reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos
com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e, em
novo julgamento, dar provimento ao agravo regimental e ao
recurso especial, aplicando a causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
em sua fração
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
máxima de 2/3.
Tese de julgamento:
1. A natureza ou quantidade da droga, por si só, não são
elementos suficientes para impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em seu patamar máximo, especialmente
Lei no 11.343/2006,
quando a quantidade de entorpecente for inexpressiva.
2. A inobservância de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade não se verifica quando a defesa
apresenta argumentos detalhados contra os óbices apontados.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
§ 2o, "c"; Código Penal,
art. 33,
art. 44.
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.493.011/MG,
julgado em 12.03.2024; STJ,
Rel. Min.
AREsp 2.342.082/SC,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024.
(EDcl no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.602.399/MS,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025,
DJEN de
)
23/10/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Ordem concedida
de ofício para determinar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do
da
no patamar de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
2/3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54714866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:31
Código de Controle do Documento: 9460cc1e-78f0-4f4f-a119-3b999a9c337d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0270019-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.420.164 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003265520208260592 1500326552020826059231042020
1500326552020826059250000
PAUTA: 07/10/2024
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE DE PAIVA ARAUJO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE DE PAIVA ARAUJO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, mas
concedeu o habeas corpus, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422125510=451531407@
2023/0270019-1 - AREsp 2420164 Petição : 2024/0067661-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:58:07
Código de Controle do Documento: C3650AD5-7E30-4DB2-9417-EE8EF967AC19